Tribunal: TJSP
Processo: 2014862-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NO TEMA No 1.184 DO STF. NÃO CABIMENTO. DESATENDIMENTO DOS PRESUPOSTOS EXIGIDOS NO ENUNCIADO DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o requerimento da coexecutada de extinção com

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NO TEMA No 1.184 DO STF. NÃO CABIMENTO. DESATENDIMENTO DOS PRESUPOSTOS EXIGIDOS NO ENUNCIADO DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o requerimento da coexecutada de extinção com base no Tema no 1.184 do STF.
2. A agravante sustenta a falta de interesse de agir da Municipalidade em face do baixo valor executado, nos moldes do Tema no 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da execução fiscal se enquadra nos parâmetros da Resolução no 547/2024 do CNJ; e (ii) se houve movimentação útil no processo no último ano.
III. Razões de decidir
1. Os pressupostos para a extinção da ação não foram atendidos, por não se verificar a paralisação do feito por período superior a um ano.
2. No caso, após a citação da coexecutada, houve a regular tramitação da defesa por ela apresentada, tendo o Município sido intimado da rejeição do incidente em junho de 2024, de modo que não houve o decurso do prazo exigido no enunciado do tema no 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ. Precedentes das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais, envolvendo a mesma parte.
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso desprovido.
2. Tese de julgamento: "Não há que se falar na extinção da ação com base no tema no 1.184 do STF, quando não atendidos os pressupostos elencados na referida tese"
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência: STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.